Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. CONCEDIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- Segundo os ditames do Decreto-Lei 911/69, que rege o contrato em questão, para a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão, é suficiente a comprovação da mora do devedor.
3- A alegação de dificuldades financeiras para afastar a apreensão liminar do veículo não prescinde de dilação probatória. Ademais, mesmo que comprovados os fatos, há que se perquirir se constituem efetivo empecilho à retomada do bem alienado fiduciariamente pelo credor, posto que constitui garantia do contrato de mútuo.
4- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.